Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E DE SOLIDARIEDADE. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. Na presente hipótese pretende-se verificar a possibilidade do evntual afastamento da obrigação, imposta ao recorrente, de prestar pensão de alimentos à recorrida.
2. A obrigação de prestar pensão de alimentos para o ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, desde que demonstrada a impossibilidade, pela alimentanda, de suprir suas necessidades básicas pelo trabalho, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil.
3. A recorrida não tem formação escolar ou experiência profissional que viabilize sua inserção no mercado de trabalho. 3.1. Percebe-se que a apelada sempre dependeu economicamente do autor e se dedicou exclusivamente à família durante todo o período em que parmeneceu casada. 3.2. Ademais, a situação econômica atual em nosso país é preocupante, sobretudo pelos efeitos recessivos no campo econômico em razão da pandemia mundial enfrentada pela população, ostentando o país, atualmente, expressivo número de trabalhadores desempregados.
4. Diante da necessidade demonstrada pela ré e, observada a capacidade financeira ostentada pelo alimentante, o binômio possibilidade-necessidade está devidamente caractarizado, o que justifica a manutenção da obrigação de prestar os alimentos necessitados pela demandada enquanto perdurar a necessidade alegada.
5. Apelação conhecida e desprovida.